Tribunal: TJMT
Processo: 0012499-74.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012499-74.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK DANIF FERREIRA - CPF: 027.801.531-05 (APELANTE), SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.085.801-10 (ADVOGADO), GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE - CPF: 390.008.771-72 (ADVOGADO), APARECIDO ANTONIO FERREIRA (APELANTE), ANA PAULA DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 033.489.251-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS – SUPOSTA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE – NEGATIVA DA PRÁTICA DOS CRIMES – ARGUMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A TESE DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.

Embora a defesa tenha sustentado a ausência de dolo do agente e a suposta atipicidade das condutas, na realidade os fundamentos expostos nos referidos tópicos dizem respeito à alegada inexistência de provas de que o apelante tenha cometido os delitos, tese está que se confunde com o pedido de absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erick Danif Ferreira
, contra
a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 0012499-74.2019.8.11.0064, que o condenou
pela prática das infrações penais previstas no art. 129, § 9o e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, além de 100 dias-multa.

Inconformada com a sentença, a defesa pugnou pela absolvição do apelante em relação aos dois delitos, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis, não havendo certeza da ocorrência dos crimes, especialmente em razão da divergência contida nos depoimentos da vítima, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, aduziu que não haveria prova de que ele tenha agido com dolo, pois teria se limitado a se defender de agressões praticadas pela ofendida, de modo que não estaria presente o elemento subjetivo das condutas, o que conduziria à atipicidade.

Finalmente, ressalta os bons antecedentes do acusado, além de tecer considerações sobre a suposta boa convivência atual do casal (Id. 143921891).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo Juízo
a quo
(Id. 143921895).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 145115676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa constante na exordial acusatória (Id. 143922898), o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal, dano e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Regularmente processado, o recorrente foi absolvido da imputação relativa ao crime de ameaça, e condenado pela prática das infrações penais previstas no art. 129, § 9o e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe a magistrada as penas de 1 ano e 1 mês de detenção, no regime aberto, além de 100 dias-multa.

Inconformada com a sentença, a defesa pugnou pela absolvição do apelante em relação aos dois delitos, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis, não havendo certeza da ocorrência dos crimes, especialmente em razão da divergência contida nos depoimentos da vítima, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, aduziu que não haveria prova de que ele tenha agido com dolo, pois teria se limitado a se defender de agressões praticadas pela ofendida, de modo que não estaria presente o elemento subjetivo das condutas, o que conduziria à atipicidade.

Finalmente, ressaltou os bons antecedentes do acusado, além de tecer considerações sobre a suposta boa convivência atual do casal.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, concluo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 143922898, pp. 9-10), pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (Id. 143922898, pp. 56-59), além das palavras da ofendida tanto durante o inquérito policial quanto em juízo.

No que tange à autoria, igualmente, se encontra evidenciada pelas declarações da vítima
Ana Paula de Paula Nascimento
em ambas as fases processuais, momentos em que ela narrou como os fatos se deram, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que o recorrente realmente praticou as infrações penais, na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido, colaciono as suas declarações prestadas perante a autoridade policial. Veja-se:

“...QUE CONVIVE COM O SUSPEITO HÁ 15 ANOS; QUE JUNTOS TEM 4 FILHOS; QUE CONSTANTEMENTE É AGREDIDO E AMEAÇADA PELO SUSPEITO; QUE NO DIA DE HOJE INGERIRAM BEBIDA ALCOÓLICA; QUE A VÍTIMA ESTAVA NA CASA DE IRMÃ, ANA CARLA, OPORTUNIDADE QUE O SUSPEITO LIGOU PARA DECLARANTE PEDINDO QUE ELA ENTREGASSE A MOTO DELE; QUE A VÍTIMA TROUXE A MOTO PARA O SUSPEITO, SENDO QUE AO CHEGAR NO LOCAL ONDE O SUSPEITO ESTAVA, ELE JÁ AGRESSIVO, APARENTAVA ESTAR SOB EFEITO DE ÁLCOOL, COMEÇOU AGREDIR A ELA, UTILIZANDO O CAPACETE DESFERINDO GOLPES EM SUA CABEÇA E BRAÇO DELA; QUE NO MOMENTO QUE ACIONOU A POLICIA MILITAR, A QUAL COMPARECEU NO LOCAL E REALIZOU A PRISÃO DO AUTUADO, ELE TOMOU O CELULAR DA VÍTIMA QUEBRANDO O APARELHO CELULAR, BEM COMO, AGARROU A VÍTIMA E JOGOU ELA NO CHÃO; QUE A VÍTIMA RESSALTA QUE O SUSPEITO O QUAL JÁ NO INTERIOR DA VIATURA PROFERIU AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA DIZENDO EM TOM INTIMIDATÓRIO E AMEAÇADOU “QUE CASO ELE FOSSE PRESO QUANDO ELE SAÍSSE ELA IRIA PAGAR”...”
(termo de declarações, Id. 143922898, pp. 16-17).

“...QUE compareço espontaneamente nesta delegacia, para informar que na data de 09/11/19, recebi o meu pagamento R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e passei o referido valor para o meu esposo ÉRICK, guardar o dinheiro, pois nessa semana eu iria pagar as minhas contas; QUE ele então ficou com o dinheiro e também com o meu cartão conta salário do Banco Bradesco; QUE quando foi na data de 11/11/19, nós estávamos sozinhos e discutimos, ocasião em que ele então me agrediu fisicamente, danificou o meu celular e quando foi preso, me fez ameaça dizendo que eu iria lhe pagar, por ter sido preso; QUE ocorreu de que quando ele foi preso, o meu dinheiro (R$ 1.200,00) e o meu cartão salário, ainda estavam na posse dele, juntamente com um pouco de dinheiro de que ele tinha e era dele; QUE nessa data, compareci na delegacia com a finalidade de retirar a parte do meu dinheiro e o meu cartão salário, porém fui informada de que como o dinheiro foi apreendido com ele, na delegacia eu não poderia me ser devolvido o calor em dinheiro e sim somente o meu cartão salário...”
(termo de declarações, Id. 143922898, p. 39).

Ao ser ouvida em juízo, embora tenha aduzido que não se lembrava de todos os fatos ocorridos, a vítima acabou confirmando que foi agredida pelo apelante, e também que ele quebrou o seu aparelho de telefone celular, conforme se extrai da seguinte síntese do seu depoimento em juízo:

“...eu registrei ocorrência dando conta de que ele me ameaçou, e ainda causou várias lesões em mim, é verdade sim, naquele tempo sim, nós temos 16 anos que nós moramos juntos, nós temos quatro filhos, eu já registrei outras ocorrências além dessa, nessa época nós estávamos juntos, para falar bem a verdade eu nem me recordo bem o que aconteceu, eu sei que nós dois estávamos bebendo e daí começou essa briga, eu fiquei ferida, fiz o exame de corpo de delito, vários ferimentos, nós dois estávamos embriagados, tínhamos passado o dia todo bebendo, não me lembro muito, assim, eu não me recordo muito o que aconteceu, não foi eu que chamei a polícia, quem chamou foram os vizinhos, daí não foi eu que chamei (...) nós ficamos seis meses separados, daí foi onde nós conversamos, ai resolvemos cuidar dos filhos, porque os nossos filhos ainda são pequenos né, foi onde nós chegamos na situação de nós voltarmos (...) esse aparelho de celular que ele quebrou era o meu, não foi eu que ligou para a polícia, foram os vizinhos que ligaram, foi denúncia anônima, e ele quebrou o celular porque ele queria a senha do meu celular e eu não dei, porque es estava com raiva e eu não queria dar a senha do celular pra ele, dei ele jogou no chão e quebrou...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 143921883, p. 1).

Assim, embora existam certas divergências entre os depoimentos prestados pela ofendida nas duas fases da instrução processual, fato explicado por ela ter ingerido bebida alcoólica na ocasião, ela acabou confirmando os fatos ocorridos, deixando claro que o recorrente realmente lhe agrediu e também quebrou o seu aparelho de telefone celular;

Relembro que ao ser inquirida em juízo a ofendida deixou claro que já havia voltado a conviver com o apelante, inclusive para que pudessem cuidar melhor dos quatro filhos menores, logo, é notório que tentou diminuir a gravidade dos fatos, visando beneficiar o seu convivente.

Por outro lado, os argumentos defensivos não resistem a uma simples consulta ao laudo de exame de corpo de delito, no qual consta que a vítima apresentava lesões compatíveis com o histórico apresentado.
In verbis
:

“...
III- HISTÓRICO

Pericianda afirma agressão física ontem pelas 19h00min. Nega atendimento médico e gravidez.

IV- DESCRIÇÃO

·

Escoriações nas regiões: face anterior dos terços médio, distal e punho do antebraço esquerdo, joelhos direito e esquerdo, dorso do pé esquerdo, orelha direita.

·

Equimose e tumefação nas regiões: polpa digital do 5o dedo da mão direito, face posterior da deltoidiana direita, cotovelo direito, face posterior do terço proximal do antebraço direito.

V- COBNCLUSÃO

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Ana Paula da Paula Nascimento
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso...”
(Id. 143922898, pp. 58-59).

Impera ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em infrações dessa natureza, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria das infrações penais em apreço, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PAUTADA NO IN DÚBIO PRO REO – INÁPLICÁVEL –
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS COM EXAME DE CORPO DELITO
E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DA LESÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há dúvida quanto a materialidade do fato, quando os depoimentos prestados pela vítima são confirmados por exame de corpo e delito e pelas demais provas dos autos
. A negativa por parte do acusado não é hábil, por si só, a descaracterizar a lesão ocorrida.2. Sentença inalterada.
” (TJMT – Apelação n. 124416/2011, 2o Câmara Criminal, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, data do julgamento 18.4.2012, data da publicação no DJE 04.5.2012, destaquei).

O recorrente não foi ouvido sobre os fatos em sede policial, pois manifestou o desejo de permanecer calado e somente falar em juízo (Id. 143922898, pp. 27-29).

Já sob o crivo do contraditório, negou a prática dos crimes, afirmando que na verdade estava trabalhando, e ao chegar em casa encontrou a vítima embriagada e com o som muito alto, havendo uma discussão entre eles, ocasião na qual ela teria tentado lhe agredir, motivo pelo qual, para se defender, apenas teria empurrado a sua convivente, fazendo com que ela caísse.

Ademais, afirmou que os ferimentos constatados pelo perito seriam provenientes de uma queda de moto da vítima em data anterior aos fatos, e que também não quebrou o celular da sua convivente, pois ela mesma teria arremessado o aparelho, tentando acertar a sua cabeça, porém, como desviou o corpo, o referido telefone acabou caindo, momento em que se quebrou (interrogatório contido na mídia audiovisual acostada no Id. 143921883, p. 1).

Entretanto, a versão do réu está isolada nos autos e não é capaz de afastar as declarações da vítima, que foram corroboradas pelo laudo pericial citado anteriormente, não havendo dúvida de que o recorrente realmente praticou os delitos que lhe foram imputados, inclusive porque não existe qualquer elemento que demonstre que a ofendida tenha sofrido algum acidente anteriormente, tratando-se de alegação exclusiva do apelante, procurando justificar os ferimentos da ofendida, que foram causados por ele próprio.

Em relação às demais teses recursais, embora a defesa tenha sustentado a ausência de dolo do agente e a suposta atipicidade das condutas, na realidade os fundamentos expostos nos referidos tópicos dizem respeito à suposta inexistência de provas de que o apelante tenha cometido os delitos, tese está que já foi enfrentada e afastada anteriormente.

Finalmente, o fato de o agente não ter antecedentes criminais e ter voltado a conviver com a ofendida não tem o condão de afastar a prática dos delitos, podendo servir no máximo para a fixação das reprimendas do agente, o que não foi postulado pela defesa em nenhum momento.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença baseia-se em suficiente conjunto probatório que firmou o convencimento da ínclita magistrada singular, dando como certas as condutas criminosas praticadas pelo apelante, razão pela qual o presente recurso não merece provimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022